Tribunal: TJMT
Processo: 1024413-45.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. TESTAGEM POSITIVA DE COVID. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO NEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS EXECEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido THIAGO HENRIQUE DE SOUZ postula pela condenação da empresa Recorrente na restituição do valor pago pelo princípio ativo Tocilizumab, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada de fornecimento do fármaco utilizado para tratamento da COVID-19.
2. Diante da testagem positiva para COVID-19 e constatação de grande comprometimento pulmonar, foi receitado pelo profissional de saúde o medicamento com principio ativo Tocilizumab, no entanto foi de pronto negado pelo plano de saúde Recorrente/Recorrido.
3. Não cabe à seguradora Recorrente/Recorrida determinar o tipo de tratamento que será realizado pelo Autor, uma vez que esta

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024413-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 043.103.171-11 (RECORRENTE), ISABELA PAIVA MARTINS - CPF: 004.342.122-96 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023